Tribunal: TJDFT
Processo: 0723510-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Número do processo: 0723510-68.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI MEDINA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESPÓLIO DE SALUSTIANO TEIXEIRA NETO e outros D E S P A C H O Ante a não-localização de uma das sucessoras do extinto, que se mudou de endereço, à agravante, para que requeira o que entender de direito. P.I. Carmelita Brasil Relatora